Tribunal: TJSP
Processo: 0014702-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção de aposentadoria. Impossibilidade. Autor admitido na empresa FEPASA, sob a égide da CLT, no ano de 1978, quando já em vigor a Lei no 10.410/71, que extinguiu o aludido benefício. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia, pois a situação jurídica de eventuais paradigmas que teriam sido contemplados com o benefício previdenciário não vincula o julgamento do caso específico e particular do demandante. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0014702-49.2017.8.26.0100; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
FEPASA. APOSENTADORIA. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Pretensão ao recebimento de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Autor admitido na empresa FEPASA, sob a égide da CLT, no ano de 1978, quando já em vigor a Lei no 10.410/71, que extinguiu o aludido benefício. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia, pois a situação jurídica de eventuais paradigmas que teriam

Ementa:
FEPASA. APOSENTADORIA. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Pretensão ao recebimento de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Autor admitido na empresa FEPASA, sob a égide da CLT, no ano de 1978, quando já em vigor a Lei no 10.410/71, que extinguiu o aludido benefício. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia, pois a situação jurídica de eventuais paradigmas que teriam sido contemplados com o benefício previdenciário não vincula o julgamento do caso específico e particular do demandante. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014702-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEI
FABIO DA ROCHA, é apelado ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
PAULISTA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 19811 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0014702-49.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SIDNEI FABIO DA ROCHA
APELADA: ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
PAULISTA S/A
Juíza de 1a Instância: Luciana Biagio Laquimia
AC
FEPASA. APOSENTADORIA. Preliminar de nulidade de
sentença afastada. Pretensão ao recebimento de complementação
de aposentadoria. Impossibilidade. Autor admitido na empresa
FEPASA, sob a égide da CLT, no ano de 1978, quando já em
vigor a Lei no 10.410/71, que extinguiu o aludido benefício.
Inexistência de afronta ao princípio da isonomia, pois a situação
jurídica de eventuais paradigmas que teriam sido contemplados
com o benefício previdenciário não vincula o julgamento do caso
específico
e
particular
do
demandante.
Ação
julgada
improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação processada, inicialmente, como reclamação trabalhista, movida
por ex-funcionário da extinta FEPASA, na qual pretende o autor que seja
declarado o direito à percepção da complementação de aposentadoria, desde
a inatividade (21/11/2008), nos termos da Lei no 200/74 e Acordo Coletivo de
Trabalho (cláusulas 4.3 e 4.12), recepcionado pela Lei no 9.343/96,
condenando-se, assim, a requerida no pagamento das parcelas vencidas e
vincendas, com reflexos no 13o salário, valores devidamente atualizados e
corrigidos.
Fixada a competência da Justiça Comum, prolatou-
se a r. sentença de fls. 377/383, com base na qual a MM.a Juíza “a quo”
julgou improcedente a demanda, extinguindo a ação nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
487, I, do CPC, ficando condenado o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da causa, observando-se a gratuidade judiciária.
Inconformado, apelou o autor suscitando preliminar
de nulidade da sentença, por falta de enfrentamento de todas as causas de
pedir que embasam a demanda. No mérito, pugnou pela inversão do julgado
(fls. 395/415).
Recurso contrariado às fls. 419/425.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo ser
mantida a improcedência da ação.
Desde logo, fica afastada a alegação de nulidade da
sentença, pois a decretação de improcedência da ação lastreou-se em
fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, não se exigindo
que o julgador aprecie cada um dos argumentos sustentados pela parte para
arredar o mesmo pedido.
No mais, consta que o autor, ora apelante, foi
admitido pela FEPASA em 30/03/1978, sob a égide da CLT, (fls. 670 do
apenso), aposentando-se, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

INSS, em 21/11/2008 (fls. 718 do apenso).
Diante disso, entende fazer jus ao reconhecimento
do direito à percepção de complementação de aposentadoria, por preencher
os requisitos legais previstos na Lei Estadual no 200/74.
Contudo, a pretensão do apelante não prospera, por
falta de fundamentação legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
A Lei no 4.819/58, em seu artigo 1o, criou o “Fundo
de Assistência Social do Estado” com a finalidade de conceder aos servidores
das autarquias e das sociedades anônimas onde o Estado fosse acionista
majoritário o direito ao benefício da complementação de aposentadoria, já
outorgado ao funcionalismo público estadual.
Esse diploma legal foi revogado pelo artigo 1o da
Lei no 200, de 13 de maio de 1974. Entretanto, o seu parágrafo único, de
modo explícito, ressalvou o direito ora pleiteado em favor dos “atuais
beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta Lei”.
Todavia, anteriormente ao advento da Lei
Estadual no 200/74, já havia sido promulgada a Lei Estadual no 10.410/71
(que dispõe sobre a situação do pessoal das ferrovias estaduais, em
decorrência da constituição da FEPASA), que vedou a aplicação dos
preceitos das leis estaduais que concedem a complementação, pelo
Estado, das aposentadorias, pensões ou quaisquer outras vantagens aos
empregados contratados sob o regime exclusivo da legislação trabalhista,
conforme disciplinado abaixo:
“Art. 7o - O quadro de pessoal da FEPASA será
aprovado por sua diretoria e homologado pelo Secretário dos Transportes.
(...)
§3o - Aos empregados contratados sob o regime
exclusivo da legislação trabalhista fica expressamente vedada a aplicação:
1. (...)
2. dos preceitos das leis estaduais que concedem a
complementação, pelo Estado das aposentadorias, pensões ou quaisquer
outras vantagens.” (g.n.)
Desta feita, os ferroviários contratados sob o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
exclusivamente celetista, somente fazem jus ao recebimento da
complementação de aposentadoria paga pelo Estado se foram admitidos
anteriormente à promulgação da Lei Estadual no 10.410/71, ou seja, antes de
28.10.1971, o que não é o caso do apelante.
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C.
Câmara e outros órgãos julgadores deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação Ordinária Aposentado da FEPASA.
Complementação
de
aposentadoria
Improcedência.
Cerceamento de defesa Inocorrência. Julgamento autorizado,
nos termos do art. 330, I, do CPC Prova desnecessária, diante
da controvérsia. Rejeição da matéria preliminar. Pretensão
de inversão do julgamento Impossibilidade. Funcionário
admitido após a vigência das Leis Estaduais nos 10.471/71 e
200/74. Revogação expressa das leis que garantiam aos
funcionários
das
ferrovias
paulistas
o
direito
à
complementação das aposentadorias e pensões. Ausência de
direito adquirido. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
Manutenção da sentença na forma do art. 252 do RITJSP.
Não provimento da apelação.” (AC no 0036172-93.2011, 6a
Câmara de Direito Público, rel. Desa Maria Olívia Alves, DJ.
24.06.2013) (g.n.)
“Complementação de aposentadoria. Não enquadramento
no parágrafo único do artigo 1o da Lei 200/74. Lei Estadual
no 4819/58. Empregado da FEPASA, admitido a partir de 28

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
de outubro de 1971. Contratação pelo regime da CLT.
Vedação da aplicação de benefício de complementação de
aposentadoria. Não aplicação da Lei Estadual no 4819/58
Recurso improvido.” (AC no 994.07.085047-8, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. ALVES BEVILACQUA, j.
27.04.2010) (g.n.)
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - FEPASA
Ex
ferroviário - Pretensão do autor ao recebimento de
complementação de aposentadoria, com paridade com os
funcionários da ativa. Preliminar de competência da Justiça
do Trabalho afastada
Benefício de complementação de
aposentadoria cujo pagamento é responsabilidade da
Fazenda Pública Estadual - Entendimento do E. STJ. Reforma
da r. sentença quanto ao reconhecimento de prescrição de
fundo do direito Inocorrência - Ação ajuizada dentro do
prazo quinquenal, a contar da data da aposentadoria.
MÉRITO

DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO
-
Complementação de aposentadoria assegurada pelas Leis no
4.819/58 e lei no 1.386/51, ambas revogadas pela lei 200/74,
que resguardou, porém, o direito à complementação de
aposentadoria aos atuais beneficiários e aos empregados
admitidos até 13.05.1974 - Interpretação conjunta com a Lei
no 10.410 de 28.10.1971. Autor que não preenche os
requisitos
necessários
para
o
recebimento
da
complementação de pensão, pois admitido junto à FEPASA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
em 1978 e demitido em 1996, vindo a se aposentar somente
em 2002, ao tempo em que não mais ostentava qualidade de
funcionário da FEPASA. R. sentença reformada no que toca
ao reconhecimento da prescrição Improcedência do feito
que
se
impõe.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0018533-09.2004.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro:
22/06/2018).
Por fim, observa-se que a situação jurídica de
eventuais paradigmas que teriam sido contemplados com a complementação
de aposentadoria, como mencionado pelo apelante, não é elemento que
vincule o julgamento do caso específico e particular do autor, ora recorrente,
de modo que não existe afronta ao princípio da isonomia.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência da ação, por seus bem lançados fundamentos.
Em razão do trabalho adicional em grau de recurso
(art. 85, § 11, do CPC), os honorários advocatícios ficam majorados para o
percentual de 16% sobre o valor da causa, ressalvado benefício da gratuidade
judiciária.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014702-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora